Tribunal: TJMT
Processo: 1010670-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010670-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO BARBIERI - CPF: 526.124.300-91 (EMBARGANTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (EMBARGADO), EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN ALTMAYER - CPF: 887.254.300-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE ELIANE ALTMAYER - CPF: 925.217.200-97 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –
OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1010670-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIS FERNANDO BARBIERI

EMBARGADO:

AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIS FERNANDO BARBIERI
em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 53257476), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno.

O embargante aponta que
“o acórdão
somente firmou o entendimento no sentido de que o recorrente “não comprovou fazer jus à assistência judiciária gratuita”, sem afastar a previsão dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, já que expressos quanto ao direito de pleitear tal benefício, uma vez que a prova de tal direito é feita mediante requerimento do interessado, com a possibilidade de apresentar declaração de hipossuficiência, procedimentos estes, adotados pelo recorrente.”

Assim,
“
prequestiona o explícito do artigo 5o, incisos LXXIV da Constituição Federal; artigo 98, caput e 99, §3o do CPC e artigo 1o da Lei Federal no 7.115 de 29/08/1983, para fins de interposição dos recursos às instâncias superiores, conforme a fundamentação exposta nas presentes razões, atendendo o requisito exigido pela Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça, com vistas à incontinenti abertura da via excepcional e, em consequência, a aplicação do artigo 1.025 do CPC”,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal (Id.
54286481).

Contrarrazões ofertadas no Id. 55111536.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como o recorrente não comprovou fazer jus à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.”

Embora o embargante alegue que o acórdão recorrido é omisso/contraditório, não merece acolhimento tal argumento, já que mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada acerca da manutenção do indeferimento da justiça gratuita formulada no bojo do instrumento, mormente considerando a escassez de provas envolvendo a alegada hipossuficiência.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020